Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-97.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. SIMPLES PETIÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO INCABÍVEL. Não há que falar em fixação de honorários sucumbenciais em favor de advogados que atuaram na origem para informar que a cliente – que fora intimada a se manifestar acerca de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel firmado por ela com a construtora executada – não é mais proprietária da res, por falta de previsão expressa no artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, bem como porque a terceira interessada deu causa ao imbróglio, pois não registrou o contrato inaugural.